Tribunal: TJDFT
Processo: 0714237-05.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. COBRANÇA. ALUGUÉIS VENCIDOS. JUROS DE MORA. LIMITE LEGAL.

1. É admitida prova testemunhal para demonstrar a quitação de aluguel mediante pagamento indireto não previsto no contrato de locação apenas quando houver começo de prova por escrito, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento de defesa.
2. É válido o ato de comunicação destinado à pessoa jurídica feito na pessoa de quem, sem nenhuma reserva, é apontado por funcionário na sede quando da chegada do oficial de justiça como o responsável pelo local, identifica-se como representante da empresa mesmo desprovido de poderes expressos de representação, e assina o documento de recebimento, sem ressalvas. Precedentes do STJ.
3. Se não houver pactuação expressa sobre o tema no contrato de locação, a taxa de juros moratórios no inadimplemento de aluguel deve respeitar o parâmetro definido no art. 406 do Código Civil.
4. Apelação conhecida e provida em parte.